Tribunal: TJDFT
Processo: 0009141-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009141-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38528522, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 34734690. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 39088961). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução já foi extinta quanto a JAKSON MACEDO BRANDAO no ID: 31314382. Do mesmo modo, no ID: 38186361, extinguiu-se o feito quanto aos servidores JAIRO ANTÔNIO DE ANDRADE (ID: 34732290), JACILETE FIGUEIREDO SILVA (ID: 34732282). Satisfeitas as obrigações em relação aos anuentes JAIME ALVES DE ALMEIDA e JACOB FREIRE NETO (ID: 10832661). Os honorários da execução, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 34730918), também foram adimplidos (ID: 38186361). As requisições de precatório referentes aos servidores JAIRO TEIXEIRA DE SOUZA, JACI PEREIRA ALVES, JACI XAVIER GOMES, JAIME SANTOS MORAES e JANE MONTE JUCA constam nos IDs: 35590105, 35589982, 35590106, 35589156 e 35589158. Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução (ID: 35590105, 35589982, 35590106, 35589156 e 35589158). Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador